Tribunal: TJSP
Processo: 2215937-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. "Ação de Nulidade de Dívida c.c. Declaratória de Prescrição e Indenização por Danos Morais". Autor que reclama de cobrança indevida, relacionada a contrato que alega desconhecer. DECISÃO que determinou a suspensão do andamento do feito em razão da admissão do IRDR Tema no 51. INCONFORMISMO do autor deduzido no Recurso. EXAME: Decisão que não integra o rol do artigo 1.015

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. "Ação de Nulidade de Dívida c.c. Declaratória de Prescrição e Indenização por Danos Morais". Autor que reclama de cobrança indevida, relacionada a contrato que alega desconhecer. DECISÃO que determinou a suspensão do andamento do feito em razão da admissão do IRDR Tema no 51. INCONFORMISMO do autor deduzido no Recurso. EXAME: Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco se enquadra à tese da taxatividade mitigada estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.704.520/MT, julgado no dia 19 de dezembro de 2018. RECURSO NÃO CONHECIDO.*